Tribunal: TJMT
Processo: 1012625-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012625-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 340.197.071-20 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), FELIX JOSSAN ZALTRON - CPF: 016.746.770-06 (ADVOGADO), FELIPPE LEONARDO WAGNER - CPF: 001.139.840-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO MASTER S/A, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (SUPERENDIVIDAMENTO) no 1006032-03.2023.8.11.0006, que lhe move CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, para determinar que os requeridos Itaú Unibanco S.A., Banco BMG S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Master S.A. limitem o desconto da folha de pagamento da autora, a título de pagamento das parcelas dos contratos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento firmados entre as partes, em 30% do seu vencimento líquido, até o julgamento final da presente demanda, devendo ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o agravante alega a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC e probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como de prazo razoável para atendimento à decisão liminar.

Argui que a Agravada contratou com o Agravante Master, em diversas oportunidades, o cartão de benefício CREDCESTA, que lhe faculta a opção de serviço de compras e saque fácil, observados os limites de margem consignável da Autora, na forma autorizada pelo Decreto no 691/2016, alterado pelo Decreto no 257/2023, bem como que a agravada estava ciente da contratação mediante descontos no contracheque, valores e número de parcelas.

Ressalta que não oferece empréstimos consignados e sim cartão de benefícios, cuja regulamentação do percentual se margem é dada pelo art. 24, inciso III, do Decreto no 691/2016, alterado pelo Decreto no 257/2023, que dispõe que as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso não podem ultrapassar o limite de 60% (sessenta por cento) da remuneração líquida, sendo 10% (dez por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício, de modo que o limite da margem consignável para os empréstimos consignados seja de 35%, esse percentual não é aplicável ao Credcesta.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja este conhecido e provido, cassando-se integralmente a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido (ID 215147693).

Contraminuta da parte agravada (ID 219083181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) ajuizada por CARMELITA MACIEL DE CAMPOS ARRUDA em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A e outros, na qual alega que se encontra em situação de superendividamento e requer a repactuação das suas dívidas, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Afirma que possui encargos financeiros mensais oriundos de contratos celebrados junto aos bancos e instituições demandadas, que, quando somados, correspondem ao valor de R$ 66.461,01 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais, com um centavo).

Narra ainda que esse valor corresponde a mais de 942% (novecentos e quarenta e dois por cento) da sua renda líquida de R$ 7.052,53 (sete mil e cinquenta e dois reais, com cinquenta e três centavos) fato este que estaria tornando sua sobrevivência impossível.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, que possa efetuar o depósito em Juízo do valor de R$ 2.468,39 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais, com trinta e nove centavos equivalente a 35% da sua renda líquida mensal, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, e a obrigação dos réus de se absterem de negativar o seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que os requeridos Itaú Unibanco S.A., Banco BMG S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A., Banco Cooperativo Sicredi S.A., Banco Daycoval S.A., Banco Master S.A. limitem o desconto da folha de pagamento da autora, a título de pagamento das parcelas dos contratos relativos a empréstimos consignados em folha de pagamento firmados entre as partes, em 30% do seu vencimento líquido, até o julgamento final da demanda, devendo ser cumprido no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a parte Requerida BANCO MASTER S/A interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei no. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 3o O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)”

Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (TJ-MT 10205915120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024